Tribunal: STF
Processo: ARE 1563425
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-PREV. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 40, § 21º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 630.137/RS NO STF. TEMA Nº 317. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 78).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 85).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 18 do art. 40, o inc. II do art. 150 e o inc. II do art. 195 da Constituição da República.



    Esclarece, inicialmente, tratar-se de ação “movida por servidora pública estadual que, em razão do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, na parte que incluiu parágrafos no art. 149 da CF/88, passou a ter sobre seus proventos cobrança de contribuições previdenciárias, com a consideração da existência de déficit atuarial, incidentes sobre apenas um salário mínimo, ao invés do teto do RGPS”, e que, “a partir do permissivo descrito no art. 149,  
§ 1º-A da CF/88, introduzido pela EC nº 103/2019 (em contrariedade ao disposto no art. 40, § 18 da CF/88), o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei Estadual nº 15.429/2019, introduziu o art. 10-A, § 5º na Lei Complementar nº 13.758/2011, art. 16, § 5º da Lei Complementar nº 15.142/2018 e, confirmado no art. 4º da própria lei de modificação, passou a ser exigida contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas a partir de um salário mínimo nacional” (fl. 2, e-doc. 89).



    Sustenta ser essa prática inconstitucional, porque “a garantia descrita no § 18 do art. 40 da CF/88, é a efetivação do princípio da isonomia tributária, limitação ao poder de tributar e, portanto, cláusula pétrea, a partir da interpretação conjunta dos artigos 195, inc. II c/c art. 150, inc. II da CF/88” (fl. 9, e-doc. 89).



    Assevera que a matéria em debate seria objeto de controle abstrato no Supremo Tribunal Federal e, portanto, os autos eletrônicos deveriam ser sobrestados para aguardar o julgamento.



    Assinala que “a ampliação da base de cálculo colide frontalmente com o disposto nos art. 40, § 18; e art. 150, inc. II c/c art. 195, inc. II, todos da CF/88, não subsistindo sequer o permissivo do art. 149, § 1º-A, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, consoante posição majoritária que se forma nos autos da ADI nº 6254 e 6255” (fl. 12, e-doc. 89).



    Pede “seja recebido e processado nos termos da lei o presente Recurso Extraordinário, com a suspensão de sua tramitação até o julgamento da ADI nº 6255 e, ao final, no mérito, lhe seja dado provimento e com a reforma do acórdão retro para fins de, na forma do art. 40, § 18 da CF/88, afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos até o montante equivalente ao teto do Regime Geral de Previdência Social” (fl. 12, e-doc. 89).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 95).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “importante afastar a falta de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Isso porque desde a exordial estão sendo trazidos os aspectos constitucionais violados, postos que integram a causa de pedir da demanda” (fl. 6, e-doc. 98).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, nos termos da fundamentação acima, com a reforma da decisão que não conheceu o recurso extraordinário ou ainda com a suspensão de sua tramitação até o julgamento definitivo da ADI n 6255 do STF, nos termos da fundamentação” (fl. 19, e-doc. 98).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada  por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário. 



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Relator assinalou:



     “Trata-se de demanda proposta por MARILENE MACIEL em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS, objetivando a isenção da Contribuição Previdenciária, em razão de ser portadora de doença grave incapacitante, bem como a restituição dos valores descontados. (...)



    Analisando o caso dos autos, adianto que, em face do julgamento do TEMA nº 317 pelo STF, deve ser desacolhida a pretensão do requerente, mantendo-se a improcedência dos pedidos, em respeito ao precedente da Suprema Corte, atentando-se o disposto no art. 927, IV, do CPC, mudando-se, com isto, entendimento que vinha sendo adotado nesta 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública. 



    A isenção da Contribuição Previdenciária estava prevista no artigo 40, §21º, da Constituição Federal: (...)



    Com a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, restou revogado tal dispositivo: (...)



    O entendimento desta 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública defendia a autoaplicabilidade do texto constitucional, art. 40, §21, da CF, e, ainda, que havia legislação estadual a autorizar e definir doenças incapacitantes. 



    A matéria, contudo, recebeu entendimento diverso pelo STF. 



    Com efeito, no Recurso Extraordinário nº 630.137/RS, Tema nº 317 do STF, entendeu-se que norma constitucional supramencionada não era autoaplicável, necessitando de lei para sua regulamentação. E mais: o julgado dispôs que a legislação estadual do RS (Lei Complementar Estadual 10.098/94, que trata da aposentadoria por invalidez), não poderia ser ‘aproveitada’, como lei complementar para regulamentar o disposto no art. 40, §21º, da CF e autorizar a concessão da imunidade.



    O acórdão do STF teve com a seguinte ementa:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  
COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 



    1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 



    3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 



    4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)’.



    Como se denota, no precedente da Suprema Corte, não há que se considerar a legislação estadual apta a complementar o dispositivo constitucional, que se assentou não ser autoaplicável. Contexto, pelo qual a pretensão formulada pela parte autora deve ser improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 78).



    No recurso extraordinário, a agravante defende a inconstitucionalidade da “ampliação da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre proventos de inatividade, em literal afronta ao art. 40, § 18 da CF/88; art. 150, inc. II c/c art. 195, inc. II da CF/88, assim como art. 60, § 4º inc. IV da CF/88” (fl. 6, e-doc. 89). Pretende o provimento do recurso para o fim de “afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos até o montante equivalente ao teto do Regime Geral de Previdência Social” (fl. 12, e-doc. 89). 



    A agravante não impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, referentes à aplicação do Tema 317 da repercussão geral e à conclusão da Turma Recursal no sentido de que o § 21 do art. 40 da Constituição da República “não era autoaplicável, necessitando de lei para sua regulamentação. E mais: o julgado dispôs que a legislação estadual do RS (Lei Complementar Estadual 10.098/94, que trata da aposentadoria por invalidez), não poderia ser ‘aproveitada’, como lei complementar para regulamentar o disposto no art. 40, §21º, da CF e autorizar a concessão da imunidade” (fl. 2, e-doc. 78). Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).



    Estando as razões recursais da agravante dissociadas dos fundamentos relevantes do acórdão recorrido e subsistindo fundamento suficiente à resolução da controvérsia, não há como acolher a postulação apresentada, por incidência dos óbices processuais das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora